Tribunal: TJBA
Processo: 8003541-16.2021.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003541-16.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MURILO BARRETO CUNHA SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. REVELIA DO ESTADO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EFEITOS PATRIMONIAIS REMANESCENTES. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de obrigação de fazer proposta com o objetivo de assegurar a transferência hospitalar urgente da parte autora, diante do agravamento de seu quadro clínico oncológico e ausência de resposta da Central de Regulação estadual.

Deferimento de tutela de urgência determinando a transferência imediata, inclusive para unidade da rede privada, às expensas do Estado da Bahia.

Estado citado, porém revel. Sentença de procedência confirmando a tutela antecipada.

Estado posteriormente manifestou ciência da decisão e renúncia ao direito de recorrer.

Óbito da parte autora durante o curso do processo. Discussão residual restrita a eventuais efeitos patrimoniais remanescentes.

Remessa necessária processada na ausência de recurso voluntário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do Estado da Bahia em assegurar, de forma efetiva, o direito à saúde da cidadã, mediante transferência hospitalar urgente, e a manutenção da sentença mesmo diante do falecimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A Constituição Federal (art. 196) estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo obrigação solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral pelo STF.
9. Ainda que exaurido o objeto da tutela de urgência pelo falecimento da autora, remanescem efeitos patrimoniais passíveis de serem executados pelos sucessores, justificando o interesse processual.
10. A alegação genérica de respeito à fila de regulação não afasta o dever estatal de garantir o acesso à saúde, sobretudo diante de urgência comprovada.
11. A jurisprudência do STF e STJ é firme ao reconhecer que limitações orçamentárias e administrativas não justificam a omissão do Estado na prestação de serviços de saúde essenciais.
12. A sentença está devidamente motivada, com respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e proteção à vida, não havendo violação à separação de Poderes.
13. Correta a não intervenção do Ministério Público por ausência de interesse público primário e parte incapaz, conforme art. 178, parágrafo único, do CPC.
14. Jurisprudência citada: “A falta de recursos financeiros não pode ser invocada como justificativa para o descumprimento do dever estatal de garantir o direito à saúde” (STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793).

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A obrigação do Estado de efetivar o direito à saúde, mediante transferência hospitalar urgente, não se extingue com o falecimento do autor da demanda, subsistindo os efeitos patrimoniais da sentença passíveis de execução pelos sucessores. A ausência de comprovação específica da fila de regulação e a urgência comprovada justificam a intervenção judicial, sem violação à separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;
Código de Processo Civil, arts. 178, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n
° 8003541-16.2021.8.05.0110
, originária da Comarca de
Irecê
– BA, remetente Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê/BA, interessados ESTADO DA BAHIA,
EUNICE MACHADO
DE OLIVEIRA E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .